Tribunal: STF
Processo: AP 1127
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a ré SUZANA DA ROLD pleiteou, em decorrência da juntada do relatório da Policia Federal, ofício 2950307/2023, “peça 78”, aos autos: (a) Seja disponibilizado link para acesso às imagens e informações descritas no referido relatório; e (b) “Seja perguntado ao perito se as imagens e palavras localizadas nos quesitos 1 e 2 da extração de dados foram criadas pela Ré ou se foram localizadas em grupos de conversa ou recebidas pela ré por outros usuários/participantes/contatos.”



    É o relatório. DECIDO.



    Passo à análise dos pedidos.



    De início, cumpre frisar que o ofício 2950307/2023 – com o LAUDO 2038/2023, foi juntado aos autos pela Polícia Federal em 21/07/2023, conforme se vê pelos eDocs 69 e 70, antes mesmo da audiência de continuação da instrução (26/07/2023 – eDoc 77), estando desde então disponível à defesa – que não se manifestou a respeito.



    Quanto ao requerimentos “’1” e “2”, de disponibilização de link para acesso às imagens e informações contidas no aparelho celular da ré, e para “acesso às informações descritas na resposta do quesito ‘ da extração de dados”, em que pese não justificados, ressalto que o link já foi disponibilizado às partes em 01/01/2023 (eDoc 83). 



    Indefiro o requerimento “3” pois, como já dito, o laudo foi juntado aos autos antes da audiência de continuação da instrução e, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal, defesa deveria ter requerido os esclarecimentos do perito na ocasião, e não o fez.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    A oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para ampla produção de provas ou para reiteração de requerimentos relacionados ao contexto geral dos fatos ocorridos em 8/1/2023, ausente, ainda, qualquer indicação de sua pertinência para a instrução específica destes autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela ré.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente